Tribunal: TJES
Processo: 5009699-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009699-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLUCE APARECIDA CERCHI SBARDELOTTI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A legislação federal e estadual disciplinam as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009699-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARLUCE APARECIDA CERCHI SBARDELOTTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 46510852 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos do processo n. 5000555-58.2024.8.08.0044, deferiu a tutela de urgência postulada por MARLUCE APARECIDA CERCHI SBARDELOTTI, ora Agravada, para determinar que o Agravante adote as providências necessárias à internação compulsória de Leonardo Cerchi Sbardelotti Bridi (filho da Agravada), no prazo de 30 (trinta) dias, pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id 9106814), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido de internação compulsória não estaria datado, não sendo possível comprovar, portanto, sua contemporaneidade, sobretudo porque o beneficiário da medida já teria sido, recentemente, internado compulsoriamente.

Pela decisão id 9417230 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009699-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARLUCE APARECIDA CERCHI SBARDELOTTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 46510852 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos do processo n. 5000555-58.2024.8.08.0044, deferiu a tutela de urgência postulada por MARLUCE APARECIDA CERCHI SBARDELOTTI, ora Agravada, para determinar que o Agravante adote as providências necessárias à internação compulsória de Leonardo Cerchi Sbardelotti Bridi (filho da Agravada), no prazo de 30 (trinta) dias, pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id 9106814), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido de internação compulsória não estaria datado, não sendo possível comprovar, portanto, sua contemporaneidade, sobretudo porque o beneficiário da medida já teria sido, recentemente, internado compulsoriamente.

Pela decisão id 9417230 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Infere-se dos presentes autos que a demanda de origem tem por objetivo a internação compulsória de Leonardo Cerchi Sbardelotti Bridi, filho da Agravada, ao argumento de que este é dependente de substâncias entorpecentes.

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceituam o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

No caso dos autos, observa-se que, como consignado na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal (id 9417230), que o laudo médico acostado aos autos não está datado, não permitindo verificar sua contemporaneidade com o requerimento judicial, sobretudo porque o beneficiário da medida já teria sido internado compulsoriamente em

Outrossim, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado
contemporâneo ao pedido de internação
, e que descreve, de forma suficiente, a real condição do paciente, a necessidade da intervenção, e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação compulsória, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. Seu conteúdo, em verdade, limitou-se à indicação do nome do paciente, à informação quanto a ser alcoolatra crônico, com uso de remédios psiquiátricos e necessitar de internação, não havendo nos autos elemento probatório que corrobore a conclusão quanto ao referido risco. IV. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000540, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para suspender a ordem de internação compulsória, sem prejuízo de que o Juízo
a quo

possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.